Tribunal: TJMT
Processo: 1007663-39.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007663-39.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DAVID DENI DE CASTRO MONTEIRO - CPF: 010.398.111-08 (APELANTE), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARLUCE RODRIGUES DE OLIVEIRA (APELANTE), NATHANY CAROLINE CAMPO MALAQUIAS (APELANTE), WEBNER RIBEIRO DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA DE CASTRO MONTEIRO - CPF: 010.398.131-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 052.729.661-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SOARES SILVA - CPF: 041.151.861-51 (VÍTIMA), M. M. M. - CPF: 085.532.601-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 9° DO CP), VIAS DE FATO E RESISTÊNCIA (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41, ART. 329 C/C 69, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA RESTRITA À CONDENAÇÃO POR VIAS DE FATO E RESISTÊNCIA –
ABSOLVIÇÃO
–

AUSÊNCIA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES DO OFENDIDO DAS VIAS DE FATO RATIFICADAS PELAS PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS COLIGIDAS AO FEITO –
RECURSO

DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

- Não há que se cogitar de absolvição do agente em relação à prática da contravenção penal de vias de fato, quando o depoimento da vítima, corroborado pelas declarações de testemunha presencial, demonstram, de forma clara e inequívoca, a ocorrência da contravenção;

- A ameaça contra policiais exercida mediante simulação de porte de arma de fogo, com o objetivo de obstar a prisão, comprovada pelo auto de resistência e pela prova testemunhal judicializada, caracteriza o crime de Resistência previsto no art. 329 do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

David Deni de Castro Monteiro
foi
condenado
ao cumprimento, em regime
aberto
, de
7 meses
de
detenção
e
25 dias
de
prisão simples
,

pela autoria, em concurso material, dos crimes de
Lesão corporal qualificada pelas relações domésticas e familiares
(art. 129, § 9º do CP),
Resistência
(art. 329 do CP)

e da contravenção penal de
Vias de Fato
(art.
21 do Decreto-Lei n.

3.688/41).

Em suas
razões
recursais almeja ser
absolvido
,
tão somente
,

quanto à contravenção penal de
Vias de Fato
e ao delito de
Resistência
,

mediante alegação de ausência de provas (fls. 357/369).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (fls. 376/386);
igualmente
em parecer a
Procuradoria-Geral de Justiça
, sintetizado nos seguintes termos (fls. 387/403):

“Apelação Criminal – Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o ora APELANTE pela prática das infrações tipificadas pelo art. art. 129, §9º (LESÃO CORPORAL contra descendente, no âmbito doméstico e familiar), c/c art. 65, inciso III, alínea “d” do CP) e, ainda, no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 (VIAS DE FATO) e no art. 329, ambos do CP (RESISTÊNCIA), aplicando-lhe a pena definitiva de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime aberto – Pleito defensivo: reforma parcial da sentença para absolver o réu da contravenção penal VIAS DE FATO e do delito de RESISTÊNCIA, por insuficiência probatória, nos termos do disposto no art. 386, VII do CPP – Pretensão incabível – materialidade e autoria devidamente comprovadas – acervo probatório consistente, em especial, pelo depoimento harmônico das vítimas, testemunhas e informante, nas fases policial e judicial – relevância da palavra da vítima e do testemunho dos policiais (Enunciado Criminal 8-TJMT) – jurisprudência corroborativa – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso”.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na noite de 15 de maio de 2021, em uma residência situada nesta Capital,
David Deni de Castro Monteiro
ofendeu a integridade física de sua filha
Melyssa Moreira Monteiro
, à época com 16 anos de idade, bem como, praticou vias de fato contra
Alexandre Soares Silva
e resistiu à prisão, simulando portar arma de fogo e ameaçando os policiais.

Na data e local supracitados,
Melyssa Moreira Monteiro
com a anuência do genitor, solicitou o serviço de
Uber
a fim de ir a uma festa. Porém, quando o carro chegou,
David Deni
, que estava alcoolizado, duvidando que
Alexandre Soares Silva
fosse motorista de aplicativo, pois o veículo possuía placas de outra unidade federativa, chutou o carro e desferiu socos em
Alexandre
atingindo-o de raspão na face.

Na sequência,
David Deni
puxou a filha para casa, a trancou no quarto, imobilizou e desferiu tapas em seu rosto, causando-lhe as lesões constatadas no laudo pericial de fls. 165/167.

O motorista de aplicativo, ao deixar o local, acionou a polícia militar, que chegou em poucos instantes, ainda encontrando
David
ainda bastante exaltado, chegando ao ponto de impedir a intervenção dos policiais,

mantendo as mãos para trás e ameaçando, aos gritos, que carregava consigo uma arma de fogo e que atiraria contra eles.

Após alguns minutos de tensão, os agentes públicos efetuaram um disparo de advertência, conseguindo depois de breve luta corporal, finalmente algemar
David
, conduzindo-o à delegacia.

Após, regular tramitação processual sobreveio sentença condenando o Apelante ao cumprimento, em regime aberto,
de 7 meses de detenção e 25 dias de prisão simples,

pela autoria, em concurso material, dos crimes de Lesão corporal qualificada pelas relações domésticas e familiares (art. 129, § 9º do CP), Resistência (art. 329 do CP) e da contravenção penal de Vias de Fato (art.
21 do Decreto-Lei n.

3.688/41).

Inconformado, ele busca ser absolvido, tão somente, em relação

a contravenção penal de
Vias de Fato
e ao delito de
Resistência
,

mediante alegação de ausência de provas, contudo, razão não lhe assiste.

I
– É sabido que o reconhecimento da existência da contravenção penal de
Vias de Fato
prescinde da existência, nos autos, de exame de corpo de delito atestando sua ocorrência, pois, se trata de infração que não deixa vestígios.

Mesmo porque, caso houvesse lesão corporal, o fato tipificaria infração penal mais grave, nos termos do art. 129 do CP.

Como leciona Guilherme de Souza Nucci:

“(...)
constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal
. Por todos, confira-se a lição de Marcelo Jardim Linhares: ‘
conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime;
como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física
. Em síntese,
vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa
. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a’ (Contravenções penais, v. 1., p. 164)”. (
In
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. 1, 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 110/111). Destaquei.

O posicionamento deste Sodalício sobre matéria não destoa:

“(...).
Para a materialização da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, é desnecessária a juntada de laudo de exame de corpo delito, mesmo porque, caso houvesse lesão, o fato tipificaria infração penal mais grave, nos termos do disposto no art. 129 do CP
.” (TJMT. RAC 39941/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017). Destaquei.

In casu
, o ofendido
Alexandre Soares Silva
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, disse que
David
lhe desferiu um soco no rosto, atingindo-o de raspão (fls. 322/334).

Se não bastasse, conquanto a testemunha ocular
Melyssa
tenha declarado ao magistrado que não viu se o soco dado por seu pai em
Alexandre
o atingiu, ela confirma a ocorrência da agressão, fato que, aliado ao depoimento da vítima não deixa dúvidas acerca da ocorrência,
in casu
, da contravenção penal de Vias de fato.

II
– Idêntico raciocínio de aplica ao crime de Resistência, cuja ocorrência se infere do Auto de Resistência de fl. 48 e da prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução penal.

Ao ser ouvido na delegacia e em juízo, o PM
Webner Ribeiro Dias
, condutor do flagrante, esclareceu que ao ser abordado o Apelante disse ser policial militar, “ se afastou para trás” e colocou a mão na cintura simulando estar portando arma de fogo. Pedido a ele que se identificasse, ele ignorou a ordem e continuou com a ameaça, sendo necessário o disparo de um tiro de advertência para contê-lo.

Por sua vez, a informante
Talita de Castro Monteiro
, afirmou ao juiz que seu irmão
David
ameaçou os policiais dizendo que se eles entrassem na casa iria atirar. Asseverou ainda, que deu permissão para que os agentes públicos ingressassem no imóvel (fls. 322/334).

Na mesma fase processual, o PM
Alexander de Almeida dos Santos
noticiou que, no momento da abordagem, o apelante “investiu contra ele”, o que significa dizer que se opôs à execução de ato legal, também procurando empregar força física (fls. 322/334).

Dessarte, inegável que a ocorrência do crime de Resistência, uma vez que evidenciado que o apelante buscou evitar ser preso não só ameaçando os policiais, como tentando agredir um deles.

Quanto ao ponto, assim entende este TJMT:

“(...). Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição por atipicidade da conduta do crime de resistência quando as provas dos autos demonstram que o réu se opôs à execução de ato legal, mediante violência física exercida contra o agente policial. (...)”.

(N.U 1000135-13.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022)

III
– Nesse contexto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
a este recurso e mantenho a sentença objurgada tal como foi proferida
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023